Tribunal: TJSP
Processo: 2123174-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por tráfico de drogas. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Alegação de que o paciente é portador de doença pulmonar crônica, não sendo recomendável o cárcere em razão da pandemia da COVID-19. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por tráfico de drogas. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Alegação de que o paciente é portador de doença pulmonar crônica, não sendo recomendável o cárcere em razão da pandemia da COVID-19. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Necessidade de resguardo da ordem pública. Não comprovação de que o paciente seja do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.